Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTOR. AUTOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ENTE DESPERSONALIZADO. EQUIPARAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. ENTE DESPERSONALIZADO EQUIPARÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS SEM INTUITO DE LUCRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, §3o). CORROBORAÇÃO DA ALEGAÇÃO. ELMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA. SALVAGUARDA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, §3o).

2. Conquanto o condomínio residencial se qualifique como ente despersonalizado, devendo ser equiparado à pessoa jurídica cujo objeto social não é volvido ao lucro, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação que maneja, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.